Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-33.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001063-33.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDICIO JUNIO DA HORA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
EDICIO JUNIO DA HORA SANTOS
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Irará/BA
, Dr.

Marco Aurélio Bastos de Macedo
,

que, nos Autos
n
º
8001063-33.2024.8.05.0109
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a ser cumprida em regime aberto. Posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “
No dia 14 de maio de 2024, por volta das 10 horas, na Rua Cemitério, Centro, no Município de Água Fria/BA., o Denunciado EDICIO JUNIO DA HORA SANTOS consciente e voluntariamente, perpetrou condutas delituosas consistentes em adquirir, transportar, trazer consigo, expor à venda, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/03.Extrai-se dos fólios que, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, policiais militares estavam realizando rondas de rotina, quando visualizaram um indivíduo em posse de um saco plástico aparentando atitude suspeita, que, ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu fuga ao tentar adentrar em uma residência, todavia, os policiais militares lograram êxito em alcançar e abordar o indivíduo, o qual foi identificado como Edício Junio da Hora Santos.

Nesse contexto, no momento da busca pessoal do Denunciado Edício Junio foi possível localizar uma certa quantidade de pinos contendo substância análoga a cocaína, uma quantia e um pacote de seda. Ademais, os policiais militares realizaram busca no perímetro, de modo a localizar o saco plástico, que estava inicialmente em posse do Denunciado e foi dispensado, contendo uma quantidade ainda maior de pinos de cocaína.

Importa mencionar que, no momento do seu interrogatório, o Denunciado Edício Junior confessou que as substâncias apreendidas eram destinadas à comercialização.

Aufere-se dos autos que, nos termos do Laudo Pericial das substâncias apreendidas acostado à fl. 25 de ID 445844995, toda a substância apreendida corresponde a 377,97g (trezentos e setenta e sete gramas e noventa e sete centigramas) da substância cocaína, distribuídas em 302 (trezentos e dois) pinos plásticos contendo em seu interior substancia solidas em forma de pó, 01 (um) saco transparente contendo em seu interior substancia sólida em forma de pó e 01 (um) volume em forma de trouxinha acondicionado em saco plástico”.

5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP Nº 27416/2024), Auto de exibição e apreensão (fls. 19, Id nº 95914735) Laudo provisório (fls. 18, Id nº 95914735), Laudo definitivo de drogas N° 2024 02 PC 001500-01 e 2024 01 PC 004230-01, pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, SD/PM

Nestor Maciel Figueiredo, SD/PM Leandro Borges de Sena e SD/PM Robert Félix de Santana,

integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

8. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Assim, na primeira etapa a pena base deverá ser fixada em seu mínimo legal.

9. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes.

10. Na terceira etapa reconhecido o tráfico privilegiado na fração de 1/3, devendo ser fixada a pena em 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias multa em regime inicial aberto, posteriormente substituídas por duas restritivas de direitos,
quais sejam, prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

11.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Silvana Oliveira Almeida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reduzir a pena base ao mínimo legal e fixar a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
,
preservando
a
substituição
da
pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8001063-33.2024.8.05.0109
, oriundo do Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Irará/BA,
tendo como
Edicio Junio da Hora Santos
e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04